Tribunal: STF
Processo: HC 215266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson dos Santos Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.840.915/SE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Sustenta a impetrante, em suma, a precariedade do conjunto probatório dos autos que teria resultado no delito de traficância, ante a apreensão de 75 gramas de cocaína.



    Defende, assim a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006



    Requer o deferimento de liminar para desclassificar, de imediato, o crime de tráfico para o tipo previsto pelo art. 28 da Lei 11.343/2006. No mérito, busca a absolvição, nos termos o art. 386, VII, do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (75 g de cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 



2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 



4. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente se levado em conta que deixou de analisar o tema posto à apreciação por demandar reexame vedado na via recursal eleita. 



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas). Logo, para se chegar à conclusão diversa, ou proceder-se à desclassificação, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    (...)



     TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – USO. A variação e a quantidade da droga revelam o objetivo da posse-mercância (RHC 176423, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 210304-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/3/2022)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente